Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714824-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO SILVA PREUSSE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INVIÁVEL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REAJUSTAR A PENA PECUNIÁRIA. 1. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006. 2. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, quase três quilos de maconha. 2.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/6 (um sexto). 3. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reajustada. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento da adoção da maior fração na causa especial de diminuição da pena. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta erro na dosimetria da pena e requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (AgRg no REsp n. 2.135.495/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à tese da dosimetria da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009